Tribunal: CARF
Processo: 10980.010221/2008-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Cleberson Alex Friess
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-11
Data de publicação: 2021-02-03

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.010221/2008-19
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-008.979 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
11 de janeiro de 2021
Recorrente
R & S MALUCELLI ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2004, 2005
IMÓVEL
RURAL.
ÁREA
DE
PROTEÇÃO
AMBIENTAL
DE
GUARAQUEÇABA.
EXCLUSÃO
DA
ÁREA
TRIBUTÁVEL.
INOCORRÊNCIA.
Para fins de incidência do imposto, a localização do imóvel rural dentro da
Área de Proteção Ambiental de Guaraqueçaba, no estado do Paraná, não
significa a automática exclusão da área tributável. É imprescindível a
comprovação da existência na propriedade de uma ou mais áreas de interesse
ambiental arroladas no inciso II do § 1o do art. 10 da Lei no 9.393, de 1996,
mediante documentação hábil e idônea.
ÁREA DE UTILIZAÇÃO LIMITADA. TERMO DE RESPONSABILIDADE
DE CONSERVAÇÃO DE FLORESTA. AVERBAÇÃO NA MATRÍCULA
DO IMÓVEL EM DATA ANTERIOR AO FATO GERADOR. REQUISITO
PREVISTO EM LEI.
Para efeito de exclusão da área tributável, a área de utilização limitada descrita
em termo de responsabilidade firmado com o órgão ambiental deverá estar
averbada à margem da inscrição da matrícula do imóvel rural em data anterior
à ocorrência do fato gerador do imposto.
IMÓVEL
RURAL.
INVASÃO
POR
TERCEIROS.
POSSEIROS.
PROPRIEDADE COMO MERA FORMALIDADE. ÔNUS DA PROVA.
FALTA DE COMPROVAÇÃO DOS FATOS.
É ônus do sujeito passivo comprovar de forma cabal que estava desprovido da
posse, possibilidade de uso ou fruição do imóvel rural, em razão da ocorrência
de invasões das suas terras por terceiros, configurando a propriedade uma mera
formalidade legal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.010221/2008-19
Fl. 391
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-008.979 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.010221/2008-19

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Cleberson Alex Friess - Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Miriam Denise Xavier,
Cleberson Alex Friess, Rayd Santana Ferreira, Andréa Viana Arrais Egypto, José Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Rodrigo Lopes Araújo e André Luís Ulrich Pinto
(suplente convocado).
Relatório
Cuida-se de recurso voluntário manejado em face da decisão da 1a Turma da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Campo Grande (DRJ/CGE), através
do Acórdão no 04-20.433, de 14/05/2010, cujo dispositivo julgou improcedente a impugnação,
mantendo o crédito tributário exigido (fls. 362/368):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL -
ITR
Exercício: 2004, 2005
Área de Preservação Permanente - APP em Área de Proteção Ambiental - APA
Consideram-se, ainda, de preservação permanente, quando assim declaradas por ato do
Poder Público, as florestas e demais formas de vegetação natural destinadas a, entre
outros, proteger sítios de excepcional beleza ou de valor científico ou histórico e asilar
exemplares da fauna ou flora ameaçados de extinção e esteja reconhecida mediante Ato
Declaratório Ambiental - ADA, cujo requerimento deve ser protocolado no Instituto
Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA, em até
seis meses após o prazo final para entrega da Declaração do ITR.
Valor da Terra Nua - VTN
O lançamento que tenha alterado o VTN declarado, utilizando valores de terras
constantes do Sistema de Preços de Terras da Secretaria da Receita Federal - SIPT, nos
termos da legislação, é passível de modificação, somente, se na contestação forem
oferecidos elementos de convicção, como solicitados na intimação para tal, embasados
em Laudo Técnico, elaborado em consonância com as normas da Associação Brasileira
de Normas Técnicas - ABNT.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Fl. 392
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-008.979 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.010221/2008-19

Para os exercícios de 2004 e 2005, foi lavrado Auto de Infração relativo ao
Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR), acrescido de juros e multa de ofício,
decorrente do procedimento de revisão da declaração do imóvel denominado “Eufrasina e
Tabaquara”, com área total de 578,2 ha, localizado no município de Paranaguá (PR), cadastro
fiscal sob o no 3.509.769-8 (fls. 30/43).
O contribuinte declarou a área total do imóvel como área de preservação
permanente. Após regularmente intimado, não comprovou a existência da área ambiental,
tampouco apresentou o correspondente Ato Declaratório Ambiental (ADA), protocolado no
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), razão pela
qual a fiscalização procedeu à glosa integral da área declarada.
A par disso, o contribuinte deixou de validar o Valor da Terra Nua (VTN)
declarado, por meio da apresentação de laudo de avaliação, em conformidade com a NBR
14.653-3 da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). A autoridade fiscal arbitrou o
valor da terra nua do imóvel rural, a partir de dados extraídos do Sistema de Preços de Terras
(SIPT).
Ciente da autuação em 21/07/2008, o contribuinte impugnou a exigência fiscal
(fls. 45/50).
Intimado da decisão de piso em 21/06/2010, o recorrente apresentou recurso
voluntário no dia 19/07/2010, no qual aduz, em síntese, os seguintes argumentos de fato e de
direito (fls. 371/383):
(i) o imóvel está localizado integralmente na Área de Proteção
Ambiental de Guaraqueçaba (APA Guaraqueçaba), criada pelo
Decreto no 90.883, de 31 de janeiro de 1985;
(ii) tendo em conta que o imóvel rural, em sua totalidade, é
considerado uma área de interesse ecológico, composta por florestas
do bioma da Mata Atlântica, torna-se dispensável a apresentação de
ADA;
(iii) mediante Termo de Responsabilidade de Conservação de
Floresta, expedido pelo Instituto Brasileiro de Desenvolvimento
Florestal (IBDF), com data de 06/12/1989, parte da área do imóvel
restou gravada como de utilização limitada; e
(iv) a área do imóvel foi invadida por posseiros, conforme
comprovam os documentos juntados aos autos, pertinentes à ação de
reintegração de posse, em trâmite na 2a Vara Cível da Comarca de
Paranaguá (PR).
É o relatório.

Fl. 393
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-008.979 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.010221/2008-19

Voto
Conselheiro Cleberson Alex Friess, Relator
Juízo de admissibilidade
Uma vez realizado o juízo de validade do procedimento, verifico que estão
satisfeitos os requisitos de admissibilidade do recurso voluntário e, por conseguinte, dele tomo
conhecimento.
Mérito
A glosa da área de preservação permanente de 578,2 ha pela fiscalização tributária
se efetivou em razão da (i) falta de comprovação do enquadramento da área nas hipóteses do
Código Florestal e (ii) ausência de protocolo do ADA.
Com base na instrução dos autos, o imóvel “Eufrasina e Tabaquara” está
situado em região de proteção ambiental no estado do Paraná (PR). Porém, ao contrário do que
defende o apelo recursal, a localização das terras dentro da APA Guaraqueçaba não implica
reconhecer de imediato a área do imóvel rural como não tributável para fins de incidência do
imposto.
Para efeito de exclusão da área tributável, é imprescindível a subsunção a uma ou
mais hipóteses listadas pelo legislador federal no inciso II do § 1o do art. 10 da Lei no 9.393, de
19 de dezembro de 1996.
Em relação à implantação da APA de Guaraqueçaba (PR), o Decreto no 90.833, de
1985, e os atos regulamentares dele decorrentes não proíbem, restringem ou limitam toda e
qualquer atividade econômica dentro de seu perímetro. Com efeito, há possibilidade de ocupação
do solo e do uso racional das terras para a atividade rural em determinadas zonas, a exemplo da
atividade extrativista, desde que previamente autorizadas e supervisionadas pelo órgão
ambiental.
Mesmo em relação à propriedade particular que integra o bioma da Mata
Atlântica, regulado pelo Decreto 750, de 10 de fevereiro de 1993, atualmente disciplinado pelo
Decreto no 6.660, de 21 de novembro de 2008, restou prevista a possibilidade de supressão e
exploração da mata nativa, sob determinadas condições.
Por sua vez, a exclusão de áreas cobertas por florestas nativas, primárias ou
secundárias em estágio médio ou avançado de regeneração, sobreveio apenas com a vigência da
Lei no 11.428, de 22 de dezembro de 2006, a qual incluiu a alínea “e” do inciso II do § 1o do art.
10 da Lei no 9.393, de 1996.
Para fatos geradores até 2006, como ora se cuida, a exclusão de áreas cobertas de
florestas nativas está condicionada a sua declaração como de interesse ecológico mediante ato
específico do órgão competente, federal ou estadual, destinada à proteção dos ecossistemas ou
comprovadamente imprestáveis para a atividade rural (art. 10, § 1o, inciso II, alíneas “b” e “c”,
da Lei no 9.393, de 1996).
Fl. 394
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-008.979 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.010221/2008-19

Conforme assinalou o acórdão de primeira instância, o processo administrativo
está desprovido de documentação comprobatória da existência de áreas de interesse ambiental
arroladas no inciso II do § 1o do art. 10 da Lei no 9.393, de 1996, o que, por si só, torna
dispensável o exame da obrigatoriedade do protocolo do ADA.
A prova da materialidade é feita através de laudo técnico, subscrito por
profissional habilitado, acompanhado de Anotação Técnica de Responsabilidade (ART), com a
discriminação e especificação das áreas ambientais pertencentes ao imóvel rural, ou,
eventualmente, pela existência de ato específico do Poder Público que declarou o imóvel como
área de interesse ambiental.
Entretanto, o contribuinte anexou ao processo administrativo tão somente
fotografias, croquis e Termo de Responsabilidade de Conservação de Floresta, o que é
insuficiente para caracterizar e delimitar as áreas do imóvel rural (fls. 131/141).
Por sinal, o termo de responsabilidade firmado com o Instituto Brasileiro de
Desenvolvimento Florestal, datado de 06/12/1989, descreve uma área de utilização limitada de
155,64 ha, correspondente a 26,91% da área do imóvel, vedada qualquer exploração, salvo
autorizada pelo órgão ambiental (fls. 131/132).
Apesar disso, não há prova nos autos da averbação do termo de responsabilidade
na respectiva matrícula no Cartório de Registro de Imóveis, tal como acordado no próprio
documento.
A necessidade de averbação da limitação administrativa consubstanciada em
termo de compromisso de preservação da reserva florestal tem fundamento no art. 16 da Lei no
4.771, de 15 de setembro de 1965, que veiculava o Código Florestal.
Transcrevo a redação vigente à época do fato gerador do imposto:
Art. 16. As florestas e outras formas de vegetação nativa, ressalvadas as situadas em
área de preservação permanente, assim como aquelas não sujeitas ao regime de
utilização limitada ou objeto de legislação específica, são suscetíveis de supressão,
desde que sejam mantidas, a título de reserva legal, no mínimo:
(...)
§ 4o A localização da reserva legal deve ser aprovada pelo órgão ambiental estadual
competente ou, mediante convênio, pelo órgão ambiental municipal ou outra instituição
devidamente habilitada, devendo ser considerados, no processo de aprovação, a função
social da propriedade, e os seguintes critérios e instrumentos, quando houver:
(...)
§ 8o A área de reserva legal deve ser averbada à margem da inscrição de matrícula do
imóvel, no registro de imóveis competente, sendo vedada a alteração de sua destinação,
nos casos de transmissão, a qualquer título, de desmembramento ou de retificação da
área, com as exceções previstas neste Código. (destaquei)
(...)
Fl. 395
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-008.979 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.010221/2008-19

Como se observa, a averbação à margem da inscrição da matrícula do imóvel é
requisito formal constitutivo da existência da área de utilização limitada/reserva legal. Para fins
de exclusão da área tributável, a área preservada deverá estar averbada em data anterior à
ocorrência do fato gerador do imposto.
O apelo recursal refere-se à ocorrência de invasões de terceiros no imóvel rural, o
que deu ensejo à propositura de Ação de Reintegração de Posse, autuada sob o no 308/98, em
trâmite na 2a Vara Cível da Comarca de Paranaguá (fls. 184/192).
Contudo, é falha a documentação acostada aos autos, não sendo conclusiva sobre
a extensão da ocupação do imóvel por terceiros nos exercícios de 2004 e 2005, objeto do
presente lançamento. Não é possível avaliar a impossibilidade do pleno gozo do direito de
propriedade.
Em outras palavras, o recorrente não produziu prova cabal que, na condição de
proprietário do imóvel, estava despido da posse, possibilidade de uso ou fruição do bem,
configurando a propriedade uma mera formalidade.
Por último, quanto ao VTN arbitrado, a decisão recorrida considerou matéria não
impugnada. Com acerto, pois o contribuinte não contestou o arbitramento da fiscalização,
precluindo o direito de fazê-lo em momento posterior do processo administrativo.
Logo, mantenho a decisão de piso.
Conclusão Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário e NEGO-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Cleberson Alex Friess

Fl. 396
DF CARF MF
Documento nato-digital